Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-58.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001757-58.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO LEMOS LUZ e outros (5)

Advogado(s)
:
ELIEL LEMOS BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATENDIMENTO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO.
PACIENTE
COM DOENÇA GRAVE. COLANGIOCARCINOMA PERI-HILAR (TUMOR DE TUMOR DE KLATSKIN II, BISMUTH V). FALECIMENTO OCORRIDO APÓS A SAÍDA DA PACIENTE DO NOSOCÔMIO PÚBLICO. NOVO ATENDIMENTO EM REDE HOSPITALAR DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ARGUIÇÃO DE
FALHA NA REGULAÇÃO E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO INICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE. EVOLUÇÃO FULMINANTE DA PATOLOGIA.
TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA
.
PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA
. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta

contra sentença que julgou improcedente Ação
i
ndeniza
tória
movida em face do Município de Eunápolis, em razão do falecimento da genitora/esposa dos autores, diagnosticada com câncer de vias biliares, sob a alegação de omissão no atendimento hospitalar e falha na regulação para centro especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões
essenciais
em discussão: (i) verificar se houve omissão específica e culposa do
Ente Público
no atendimento à paciente e na inserção no sistema de regulação (SUREM); e (ii) determinar se existe nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito, ou se este decorreu da gravidade da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza subjetiva, exigindo a prova de que a Administração, tendo o dever legal de agir, quedou-se inerte por negligência, imprudência ou imperícia, além da demonstração do nexo causal direto entre a falta do serviço e o dano experimentado.

4.
In casu
,
a
paciente obteve encaminhamento via Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e internação em hospital de referência em São Paulo, onde a equipe médica especializada optou por não realizar intervenção cirúrgica curativa devido ao estágio avançado do tumor, o que evidencia
a complexidade do estado
cl
í
nic
o devido à
agressividade da patologia.

5.
O nexo causal resta rompido quando o evento danoso decorre de causa ou preexistente
ou
superveniente que se sobrepõe à conduta estatal, sendo que, no caso
concreto
, a
gravidade da doença mostra-se como
causa do óbito, não havendo elementos
de prova
que indiquem que uma regulação mais célere
poderia modificar
o prognóstico da paciente
.

6.
A teoria da perda de uma chance exige que a possibilidade de êxito subtraída pela omissão seja real, séria e provável, o que não ocorre quando a ciência médica indica que a patologia, no estágio em que se encontrava,
não poderia ser tratada cirurgicamente, sendo outros tratamentos de improvável reversibilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.